Tribunal: TJDFT
Processo: 0737354-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737354-46.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA AGRAVADO: NORTH PACIFIC COMÉRCIO DE PESCADOS E TRANSPORTE LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRUMAR FRUTOS DO MAR LTDA contra decisões exaradas pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0713363-25.2020.8.07.0007, proposto pela agravante em desfavor de NORTH PACIFIC COMÉRCIO DE PESCADOS E TRANSPORTE LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 165369930 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu em parte o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, formulado pela agravante, objetivando que o cumprimento de sentença se estenda às empresas NORTH PACIFIC ATACADISTA DE PESCADOS LTDA, SOLD FISH DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. Na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de inclusão dos sócios DANIELY CRISTINE PEREIRA BARBOSA e EWERTON IRAEL PEREIRA DA SILVA, por considerar que não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. A exequente opôs embargos de declaração, aos quais a d. Magistrada de primeiro grau negou provimento (ID 168545080 dos autos de origem), ao fundamento de que não estariam configurados os vícios apontados, na medida em que não houve comprovação da ocorrência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial por parte dos sócios DANIELY CRISTINE PEREIRA BARBOSA e EWERTON IRAEL PEREIRA DA SILVA. No agravo de instrumento interposto, a agravada assevera que a decisão relativa aos embargos de declaração (ID 168545080 do processo originário) não se encontra devidamente fundamentada, motivo pelo qual deve ser declarada a sua nulidade. Aduz haver comprovado que todas as empresas do grupo atuam no mesmo ramo de atividade e têm como sócios DANIELY CRISTINE PEREIRA BARBOSA e EWERTON IRAEL PEREIRA DA SILVA. Assevera que as empresas se encontram estabelecidas no mesmo endereço e que foram comprovados pagamentos à empresa agravada diretamente na conta dos sócios, o que evidenciaria confusão patrimonial. Considerando a revelia da executada no processo de origem, a agravante afirma ser desnecessária a sua intimação para ofertar contrarrazões ao presente recurso. Ao final, a agravante postula o reconhecimento da nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, para que seja determinado novo exame das questões suscitadas no citado recurso. Subsidiariamente, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica, com a extensão do cumprimento de sentença aos sócios empresa agravada. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos no ID 51009461. É o relatório. Decido. Verifico que a agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Nada obstante os agravados DANIELY CRISTINE PEREIRA BARBOSA e EWERTON IRAEL PEREIRA DA SILVA não integrem a lide no primeiro grau de jurisdição, o acolhimento da pretensão recursal irá afetar a órbita de seus interesses patrimoniais, de modo que deve lhes ser facultado o oferecimento de contrarrazões ao recurso. Dessarte, determino a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023 às 11:17:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora